Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-80.2023.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800673-80.2023.8.14.0068

APELANTE/APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA FARIAS

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250 §1º, INCISO II, A,

DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
APENAS READEQUANDO, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA.

DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS DA SILVA FARIAS
, contra sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de incêndio, tipificado no artigo no art. 250, §1º, inciso II, a, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura
mediante o vídeo do incêndio de ID nº 19945553, Laudo de Perícia de Levantamento de Local de Crime contra o Patrimônio de ID nº 19945598, bem como a prova oral coligida nos autos e por meio d
os depoimentos prestados em sede policial e judicial
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido, alterando, porém, de ofício, o regime de cumprimento inicial de pena do fechado para o semiaberto, por ocasião da pena definitiva aplicada, de 08 (oito) anos de reclusão, e tendo em vista não ser o acusado, reincidente, tudo de acordo com a capitulação
do art. 33, §2ª, alínea b, do CP
. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 250, §1º, II, a. CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIAS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de incêndio, tipificado no artigo no art. 250, §1º, inciso II, a, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 20 de outubro de 2023, por volta de 17h30min, o réu LUIZ CARLOS DA SILVA FARIAS, incendiou a residência e uma construção de madeira de sua tia, a vítima Alcilene Santos da Silva, danificou pertences de propriedade dela e dos filhos, além de matar 04 (quatro) animais domésticos. Que no dia e hora mencionados, o réu LUIZ CARLOS DA SILVA FARIAS, foi até a residência onde a vítima Alcilene Santos da Silva, mora com o intuito de matar seu primo, Luiz Gabriel, e incendiou o local, além de quebrar vários pertences de dentro do imóvel utilizando um facão. Que foi até uma construção de madeira, de propriedade da vítima, e queimou o local, além de, posteriormente, queimar 04 (quatro) filhotes de gatos que a vítima estava criando”
.
Fato ocorrido na comarca de
Augusto Corrêa/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de incêndio.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura
mediante o vídeo do incêndio de ID nº 19945553, Laudo de Perícia de Levantamento de Local de Crime contra o Patrimônio de ID nº 19945598, bem como a prova oral coligida nos autos e por meio d
os depoimentos prestados em sede policial e judicial
.

O recorrente
em seu interrogatório negou a prática do crime em questão, porém seus argumentos não condizem com as provas acostadas nos autos
.

Vale salientar que a vítima Alcilene Santos da Silva afirmou em juízo
, que:

“
no momento o incêndio não havia ninguém na residência em que morava com os filhos, tendo sido apenas comunicada sobre o fato. Afirma que sua casa era de madeira com barro e o telhado era de telha de Brasilit e o acusado a queimou, pois queria matar seu filho Luiz Gabriel. A residência, segundo ela, ficou transformou-se em escombros, tendo sido toda destruída, tendo ficado apenas com a roupa do corpo, queimando tudo, seus documentos, fogão, geladeira, cama, ventilador, televisão, guarda-roupas, guarda louças e outros pertences, não sobrando nada, sendo reduzido a cinzas, além de terem morrido dois gatos. Acredita que o acusado estava “bebido” quando praticou o crime e ele tinha um desentendimento anterior com seu filho, pois ambos são usuários de entorpecentes. Aduz que não viu nada e foi acionada pelos vizinhos, que viram tudo, não sabendo se ele estava armado com um facão, mas ele estava com um isqueiro. Informa não saber se o acusado sabia da existência dos animais dentro da casa. Considera que ele estava alcoolizado e sob efeito de entorpecente. A vítima informa que antes de atear fogo na residência dela, ele teria entrado na casa e destruído objetos, mas não sabe dizer se o denunciado sabia que havia animais na residência
”
.

Já a informante Michely Brito da Conceição, relatou
,
em seu depoimento em juízo, que, “a
firma que soube pelos vizinhos que a residência havia pegado fogo e, por boatos, que teria sido o acusado o autor do fato, pois ele estaria atrás do primo, já que possuíam desavença. Segundo as pessoas ele estaria armado com um facão, mas não sabe se ele tinha um isqueiro, nem viu os animais mortos, só sabe que eles teriam morrido por conta do incêndio, pois estavam dentro da casa. Confirma que a casa ficou totalmente destruída, assim como o que estava dentro da residência. Diz que D. Elcilene é pessoa bem humilde
”
.

Em seu turno, a testemunha
policial militar Edson Lima
,
em seu depoimento em juízo, relatou “
que atenderam a ocorrência em flagrante, encontrando o acusado armado com um facão e um isqueiro no bolso, tendo confessado a eles que tinha ateado fogo na residência da vítima. Foi verificado que a casa estava em chamas e tudo, praticamente, estava em chamas, tendo os policiais tentado entrar na casa, mas não conseguiram por conta das chamas, além de ouvir os gritos de gatinhos vindo de dentro do imóvel, sabendo, posteriormente, que os gatinhos haviam sido queimados no incêndio
”.

A Defesa pleiteou ainda e de forma genérica a absolvição quanto ao crime de dano. Compulsando os autos constata-se que o juíz
a quo
aplicou o princípio da subsidiariedade e afastou o crime de dano qualificado, sob o fundamento de que este é inerente ao crime de incêndio, ambos com o mesmo bem jurídico tutelado. Pleito prejudicado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025